Tribunal: TJDFT
Processo: 0735011-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0735011-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE NUNES DE ALMEIDA IMPETRANTE: CECILE MIRANDA MONREAL AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CECILE MIRANDA MONREAL em favor de LUIS FELIPE NUNES DE ALMEIDA (sentenciado pelo crime de tráfico, art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006), tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4a Vara de entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Afirma a impetrante que o paciente foi condenado, por sentença recorrível, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, por suposta infringência ao delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006. Sustenta a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, por se revelar medida mais gravosa que a própria sanção penal e que a regra é o direito do acusado responder em liberdade, devendo o juiz sentenciante se manifestar fundamentadamente acerca da necessidade da manutenção da prisão preventiva, sob pena de antecipação da sanção penal. Alega que o paciente preenche todos os requisitos da liberdade provisória, sendo primário, portador de bons antecedentes, possuidor de trabalho lícito, residência no distrito da culpa e pelo fato do crime não ter sido cometido com violência, constituindo o episódio um fato isolado em sua vida. Ressalta que os argumentos que a autoridade coatora utiliza para fundamentar sua decisão pela garantia da ordem pública não são idôneos para a manutenção da prisão, causando, portanto, constrangimento ilegal ao paciente. Requer, assim, que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, para determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente em recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pede a sua transferência para o estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem confirmando a liminar concedida. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A concessão de medida liminar em Habeas Corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas, visto que a medida não tem previsão legal. A sentença que manteve a prisão preventiva, negando ao paciente o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, se deu nos seguintes termos (ID: Num. 30372242 - Pág. 268/272): “Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUIS FELIPE NUNES DE ALMEIDA, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra”. No presente caso, por ocasião da sentença, o Juízo a quo entendeu persistirem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, destacando que o paciente esteve preso durante toda a instrução criminal e que foi condenado por crime doloso equiparado a hediondo. Ainda, ressaltou que, a pena privativa de liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, não impede a manutenção da prisão e que a medida cautelar deve ser mantida para garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nesse ponto, a jurisprudência deste e. TJDFT e das Cortes Superiores possui entendimento no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a conversão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Ademais, a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há mais indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, tanto que este foi condenado pelo crime de tráfico, em primeiro grau. Além disso, conforme a decisão que decretou a preventiva do paciente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa praticada pelo réu coloca em evidente risco a segurança social, ressaltando o referido decisum a quantidade e acondicionamento da droga apreendida. Observa-se que a gravidade concreta do delito restou demonstrada pela quantidade exagerada da droga apreendida (8 kg de Skank/Maconha), bem como pelas circunstâncias do crime, pois se trata de disseminação de droga por iminente transposição de mais de uma Unidade da Federação. Também cumpre ressaltar que o paciente foi flagrado no Aeroporto Internacional de Brasília, em escala, de Manaus/AM a Salvador/BA, o que justifica a prisão cautelar, diante da agravada potencialidade lesiva e reprovação social da conduta. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, em sede de análise liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva. Feitas essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Oficie-se à VEP, solicitando as informações, notadamente se o paciente já foi colocado em regime prisional compatível ou adequado ao estabelecido na sentença – semiaberto -, o que deve ser verificado pelo Juiz da Execução. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021 16:40:52. ROBSON BARBOSA Desembargador